Tribunal: TJES
Processo: 5009032-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009032-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDEAL INVEST S.A
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5009032-69.2024.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
IDEAL INVEST S.A, MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
EMBARGADO:
MICKAELA CAVALCANTE REBOLI DE SOUSA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão outrora proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré e reformou a sentença proferida pelo Juízo de origem, julgando improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do CDC, à existência de propaganda enganosa, à correta classificação contratual como financiamento educacional, à vedação à capitalização de juros em contrato de crédito educativo (Tema 350/STJ e à prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Os argumentos da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos. Apesar disso, destaca-se que a alegação de propaganda enganosa foi adequadamente enfrentada no acórdão, que consignou a ausência de elementos mínimos para sua configuração, considerando a clareza dos contratos e a ciência da autora sobre seus termos. A rediscussão de provas, como os prints da publicidade e suposta confissão em audiência, é incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

5.
Ademais, a classificação do contrato como financiamento educacional não altera o fundamento jurídico da decisão, que considerou a natureza contratual e a prática reiterada de pactuação sem identificar vício de consentimento. A análise da relação jurídica sob perspectiva consumerista foi expressamente considerada.

6.
Por fim, no que se refere à alegação de omissão quanto à prescrição quinquenal, também não se vislumbra vício no acórdão guerreado, vez que o devidamente fundamentado. Além disso, resta mantido o julgamento de improcedência dos pedidos autorais, sendo irrelevante, neste momento, a análise da prejudicial de mérito.

7.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)